Tribunal: TJDFT
Processo: 0763566-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763566-27.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: JOSE SERGIO COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravos interno (ID 40085987) e em recurso extraordinário (ID 40085994) interpostos por José Sérgio Coelho de Oliveira contra a decisão de ID 39674552, proferida pela Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao apelo extremo em observância às vedações contidas nos enunciados sumulares ns. 279 e 280/STF, in verbis: (...) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 38397285 e 38397287). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 42, § 2o, da CF/88, pelo 24 da Lei n.13.954/2020. Aduz aplicação da tese fixada no Tema n. 1177/STF ao caso sob exame. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor, militar inativo da PMDF, de cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária com alíquotas progressivas, para retornar ao desconto de 7,5% (sete e meio por cento), haja vista que a Lei n.13.954/2019 não se aplicaria aos pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal, devido à inconstitucionalidade. A tese fixada no Tema n. 1177/STF foi a seguinte: (...) Nesse ponto, o acórdão ora impugnado registrou, de forma irrepreensível, que o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso em apreço, visto que menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Assim, o colegiado citou o art. 22, XXI e XIV, da CF/88, que estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo PMDF organizada e mantida por esse ente. Dessa forma, concluiu-se que não há que se reconhecer a incompetência da União para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. (Grifei) Assim, a decisão de inadmissibilidade fundamentou-se no art. 1.030, V, do diploma processual, visto que não aplicou ao caso sob exame a sistemática da repercussão geral. - Do agravo interno: Haja vista a ausência de aplicação à hipótese da sistemática de repercussão geral, o agravo interno interposto não deve ser conhecido, pois incabível (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que tal interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Portanto, imprescindível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) para impugnação da decisão atacada. - Do agravo em recurso extraordinário: No que toca ao agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, cujas contrarrazões foram apresentadas no ID 40539996, o efeito regressivo previsto no art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 40085987, por ausência de cabimento, e determino o encaminhamento do agravo em recurso extraordinário de ID 40085994 ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente